Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRA NO MESMO DIA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação de companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento do voo originalmente contratado e realocação em outro voo, com conexão, resultando em atraso superior a quatro horas na chegada ao destino. Requer a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para responsabilização objetiva da companhia aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso superior a quatro horas decorrente de cancelamento de voo e realocação com conexão configura, por si só, dano moral in re ipsa; (ii) verificar se houve demonstração de lesão extrapatrimonial apta a ensejar reparação civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 14 do CDC, embora imponha responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, exige a demonstração do dano efetivo, o que não se verificou no caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, em casos de atraso ou cancelamento de voo, não é presumido, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.
5. O simples atraso de pouco mais de quatro horas, sem demonstração de repercussões excepcionais ou anormais na esfera psíquica ou na dignidade da parte autora, não se mostra suficiente para configurar dano moral indenizável.
6. A realocação da passageira em voo no mesmo dia, sem relatos de ausência de assistência material, de perda de compromissos inadiáveis ou de exposição a situação vexatória, revela que os transtornos enfrentados não ultrapassaram os dissabores próprios das relações de consumo.
7. A falha na prestação do serviço, quando não acompanhada de prejuízo efetivo e anormal, não enseja reparação por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: "1. O dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido e exige comprovação da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro."; "2. A realocação em outro voo no mesmo dia, sem demonstração de prejuízos relevantes, não configura, por si só, ofensa aos direitos da personalidade."; "3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração concreta do dano para que haja dever de indenizar.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.744.506/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12/05/2025, DJEN 16/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/05/2024, DJe 24/06/2024; TJDFT, Acórdão 1955163, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 13/01/2025; TJDFT, Acórdão 1851215, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/4/2024, DJe: 2/5/2024; e Acórdão 1849920, , Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/4/2024, DJe: 3/5/2024.